Tribunal: TJES
Processo: 5006875-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006875-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA BRAGA
RECORRIDO: SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006875-20.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAFAEL DA SILVA BRAGA.

RECORRIDO
: SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 43, §2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO ENVIO AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. SUMULA 359 STJ. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR NOTIFICAR O DEVEDOR ANTES DE INCLUIR DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE INSCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIMENTO E PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega o autor que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes sem qualquer notificação prévia, o que o teria privado da oportunidade de regularizar o débito antes da negativação. Pede nestes termos a exclusão da inscrição, a retificação de sua pontuação no cadastro positivo para 850 pontos, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação prévia, configura falha na prestação do serviço apta a nulidade da inscrição e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser precedida de prévia comunicação, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, vale o registro do entendimento consolidado do STJ na Sumula 359,
in verbis
: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

5. O objetivo da comunicação prévia é impedir negativação indevida e dar oportunidade ao consumidor para tomar alguma providência de modo a evitar o ato, de modo que ser evidente a responsabilidade direta pela comunicação ao consumidor do banco de dados requerida com atribuição para a realização da anotação.

6. Embora a ré alegue ter cumprido essa obrigação, os documentos apresentados nos autos não comprovam de forma inequívoca a efetiva remessa da correspondência ao autor. Constatam-se divergências entre o endereço constante da notificação e o endereço do consumidor apresentado na inicial (corroborado por comprovante de residência válido), bem como inconsistências no campo do remetente, não sendo possível concluir que o aviso foi efetivamente expedido. Entendo, portanto, que inexiste prova que demonstre, seguramente, que, de fato, a correspondência foi enviada, requisito este indispensável a validade da inscrição no cadastro negativo.

6. Assim, a inserção do nome do Recorrente nos cadastros restritivos, sem a devida comprovação de sua ciência (seja por Aviso de Recebimento – AR, ou por SMS), ou mesmo de regularidade da correspondência supostamente encaminhada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar danos extrapatrimoniais. Nesses termos:
“1. A Segunda Seção desta Corte Superior estabeleceu, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel . Ministra Nancy Andrighi, que
"a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada".
(STJ - AgInt no AREsp: 2328000 MS 2023/0091637-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)”
.

7. Diante o exposto, é imprescindível reconhecer como devida a exclusão do nome do recorrente do cadastro de proteção ao crédito diante da irregularidade acima apontada. Vale esclarecer, no entanto, que a exclusão do nome do cadastro negativo não implica na inexigibilidade do débito, que a propósito não é impugnado pelo autor, de modo que o fornecedor pode ainda se valer dos meios legítimos para cobrança dos valores que entende devidos seguindo os caminhos legalmente previstos.

8. Quanto a pleito atinente à pontuação, entendo que não há prova suficiente nos autos para provimento judicial de restabelecimento da pontuação na forma alegada pelo autor na inicial, visto ausência de prova mínima de que seu “score” antes da negativação se encontrava no patamar exato de 850 pontos antes da inscrição indevida, de modo que rejeita-se o pedido.

9. Em relação à compensação por dano extrapatrimonial, a negativação indevida, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade. A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto à quantificação indenizatória, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber:
compensatório
e
punitivo
. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

10. Dessa forma, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais dizeres e o período de negativação sofrido pela parte autora, imperiosa a fixação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título indenizatório.

IV - DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
i)
determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes;
ii)
condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, cuja correção monetária e incidência de juros legais dar-se-ão a partir deste arbitramento.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)